Tribunal: TJSP
Processo: 1005269-78.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. Danos morais. Indenização. Fraude perpetrada por terceiro. Inclusão do autor como sócio de empresa em ato registrado na Junta Comercial. Cobranças indevidas e negativação de seu nome. Valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, já atribuída em todas as comarcas do Estado, por ato do Conselho Superior da Magistratura

Ementa:
APELAÇÃO. Danos morais. Indenização. Fraude perpetrada por terceiro. Inclusão do autor como sócio de empresa em ato registrado na Junta Comercial. Cobranças indevidas e negativação de seu nome. Valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, já atribuída em todas as comarcas do Estado, por ato do Conselho Superior da Magistratura desta Corte. Sem enquadramento em nenhuma das hipóteses de exclusão do artigo 2o, § 1o, da Lei Federal 12153/2009. Recurso não conhecido, com determinação de remessa para o correspondente colégio recursal, sem anular a sentença, para deixar àquele órgão o exame da possibilidade de aplicar a Teoria da Causa Madura, conforme Código de Processo Civil, artigo 1013.